Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NOVAS PROVAS DA INOCÊNCIA DO ACUSADO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos, mormente quando a prova unilateral produzida pelo requerente não foi submetida à anterior ação de justificação.
3. Revisão criminal improcedente.